Tribunal: STF
Processo: ARE 1475442
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:  



    “Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL. PROCESSUAL PENAL. APCRIM. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, IV DO CP). TRIBUNAL DO JÚRI. ÉDITO CONDENATÓRIO. NULIDADE POR OFENSA AO ART. 478, II DO CPP. MERA REFERÊNCIA DO DIREITO AO SILÊNCIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO A DEFESA. OBJEÇÃO REJEITADA. PLEITO DE NULIDADE DO VEREDITO POR DISSONÂNCIA COM A PROVA DOS AUTOS. JULGO POPULAR AMPARADO EM UMA DAS TESES DISCUTIDAS EM PLENÁRIO. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTO SUBSTANCIAL PARA SE DECLARAR SUA INEFICÁCIA. PRIMAZIA DA SOBERANIA CONSTITUCIONAL. DECISUM MANTIDO. PRECEDENTES. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV, LV e LXIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    9. Principiando pela suposta nulidade advinda da menção do direito ao silêncio (subitem 3.1), tenho-o por desarrazoada.



    10. Ora, aludida argumentativa se acha arrimada em meras conjecturas, centrada unicamente no simples fato do parquet, em sede de debates orais, ter avocado sobre a prerrogativa do Apelante em se manter silente.



    11. Com efeito, inexiste na peça recursal iniciativo fático ou jurídico a revelar eventual prejuízo, como exigido pelo princípio da pas de nullité (art.563 do CPP).



    12. Ou seja, no caso em apreço, o órgão Ministerial, ao citar a garantia supracitada, não o fez como argumento de autoridade ou juízo de valor capaz de macular o Insurgente ou sua defesa, como esclareceu em sede de contrarrazões (ID 16864519):



    “... 1- O Ministério Público disse que o acusado afirmou a MM Juíza que nunca respondeu a processo criminal. Complementou o Promotor que não teve a oportunidade de esclarecer o fato porque o acusado exerceu o seu direito. Agora, na sua fala, esclareceu sobre o assunto que o réu respondeu a processo e foi condenado. A defesa pediu que fosse consignado em Ata que o Promotor fez referência ao direito de silêncio do acusado; logo depois o Ministério Público fez a mesma afirmação de que não pôde fazer perguntas por ter o réu exercido o seu direito ao silêncio...”.



    ... 2- A defesa pediu que consignasse em Ata que na réplica, o Ministério Público novamente falou que não teve condições de perguntar sobre os antecedentes do acusado...”.



    13. Em resumo, para os fins almejados pelo Recorrente, não há como se considerar o simples comentário acerca do silêncio do Acusado, notadamente se a argumentativa foi utilizada como mero registro sem a envergadura de interferir de modo espúrio na livre manifestação do Conselho de Sentença:



    (...)



    14. Transpondo ao pleito de desconstituição do Júri por decisum manifestamente dissonante a prova dos autos (subitem 3.2), ressoa igualmente improsperável.



    15. Primeiramente, convém assinalar o caráter soberano das deliberações populares, assim garantido por expresso comando constitucional. Logo, seu desfazimento somente se mostra viável quando manifestamente aviltante ao conjunto probatório.



    16. É essa, aliás, a diretriz traçada pelos tribunais superiores, a exemplo de julgado da Suprema Corte: “[...] A anulação de condenação imposta por Tribunal do Júri, ante a soberania dos veredictos, pressupõe irregularidade formal ou contrariedade manifesta a prova. [...]” (HC 137375, Rel. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, j. em 15/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-234 DIVULG 22-09-2020 PUBLIC 23-09-2020).



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/05/2018).  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).”  



    A parte embargante sustenta que “o fundamento utilizado ante a sua generalidade, não foi suficiente para esclarecer a motivação pelo qual o Agravo em RE teve seu seguimento negado, carecendo, assim, da realização de uma fundamentação mais minuciosa frente ao caso em espeque.”. 



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.  



    Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.  



    A parte recorrente limita-se a postular uma nova apreciação do mérito de um julgamento que transcorreu de forma regular. Incide, no caso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) que afasta o cabimento dos declaratórios com essa finalidade.  



    O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).  



    Restou claro na decisão embargada que o recurso interposto teve seu seguimento negado com base na jurisprudência consolidada no Plenário da Corte em sede de repercussão geral ( AI nº 791.292/PE-RG-QO e ARE nº 748.371/MT - Tema 660), bem como na incidência da Súmula 279/STF.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.  



    Publique-se.  



    Brasília, 30 de janeiro de 2024.  



    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Presidente